Tribunal: STF
Processo: Rcl 29289
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO EXAME DO MS 26.086-AgR/DF – INOCORRÊNCIA – CONTROVÉRSIA IDÊNTICA ÀQUELA VERSADA NOS AUTOS DO MS 26.387/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, IMPETRADO PELA MESMA ENTIDADE AUTORA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO – COTEJO ENTRE AS RAZÕES ALEGADAS NA IMPETRAÇÃO EXAMINADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 26.387/DF) E AQUELAS AGORA INVOCADAS COMO SUPORTE DA PRESENTE AÇÃO RECLAMATÓRIA – ANÁLISE COMPARATIVA QUE PERMITE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE MERA RENOVAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS E REFUTADOS NO JULGAMENTO DO “WRIT” MANDAMENTAL ANTERIORMENTE AJUIZADO – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE ORDEM JURÍDICO-MATERIAL QUE TAMBÉM INCIDE EM OBSTÁCULO FUNDADO NA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 494) – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.